Tribunal: TJMT
Processo: 1004527-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004527-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RIVIERA DE FRANCE - CNPJ: 12.110.621/0001-07 (RECORRENTE), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), MACARIO HAEFFNER - CPF: 253.511.509-30 (RECORRIDO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1004527-31.2019.8.11.0001.

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
CONDOMÍNIO EDIFíCIO RIVIERA DE FRANCE.

Recorrido(s): MACÁRIO HAEFFNER.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA – IMÓVEL COM MÚLTIPLAS PENHORAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – CONFLITO ENTRE A CONCLUSÃO DA PENHORA E OS PRINCÍPIOS INFORMADORES DA LEI No 9.099/95 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 217533715, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Ainda, consignou que:
Nos termos do art. 517, §2o, c.c. art. 782, §3o, do CPC, expeça-se “Certidão de Dívida”, que deverá conter os dados do(s) título(s) executivo(s), à disposição da parte em Secretaria, bem como, havendo pedido do Credor, promova inclusão no sistema SERASAJUD, se possível (oficie-se, caso necessário). A atualização deve ocorrer na forma do art. 11, da Lei no 9.492/97 c.c. art. 575 da CNGCE (ato de reponsabilidade da parte Credora), da mesma forma, em relação a eventuais despesas decorrentes.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A revogação da penhora do imóvel;

2) A indisponibilidade registrada na averbação AV-3-93.662 cancelada na averbação AV-4-93.662; Indisponibilidade inserta na AV-5-93.662 - Origem na ação civil pública no 0008510-84.2013.4.01.3814, em trâmite pela 2a Vara Federal Cível e Criminal de Ipatinga/MG, iniciada em 19/12/2013, com sentença proferida, não transitada em julgado – Indisponibilidade inserta na AV-6-93.662 - Origem na ação trabalhista no 0000569-63.2016.5.23.0005, em trâmite pela 5a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, iniciada em 11/05/2016, com sentença transitada em julgado na data de 27/04/2017, no valor de R$ 48.092,98; Averbação AV-7-93.662 - Penhora deferida neste processo;

3) A segurança jurídica.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial que
Condomínio Edifício Riviera de France
move em desfavor de
Macário Haeffner
, alegando ser credor do valor de
R$ 113.268,56 (cento e treze mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos),
conforme cálculo anexado no id. 217533702, referente às cotas condominiais do apartamento 302 de propriedade do executado.

A tentativa de penhora, via Sisbajud, restou infrutífera, conforme documento anexado no id. 217532887.

O veículo VW/FOX 1.0 GII, placas OBC-3585, constante na pesquisa Renajud (id. 217532895), não foi localizado, conforme certidão anexada no id. 217533655.

Ainda, no id. 217533665, consta a sentença de procedência prolatada nos embargos de terceiro no
1031882-45.2021.8.11.0001
, opostos por
Suelen Pasqual Haeffner,
revogando a penhora sobre o veículo alhures mencionado
.

No id. 217533670, foi deferida a penhora sobre o imóvel de matrícula no 93.662, registrado junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

No id. 217533680, consta a certidão de inteiro teor com a averbação da penhora.

No id. 217533703, consta a decisão nos seguintes termos:

(...) Vistos.

O imóvel indicado à penhora apresenta múltiplas penhoras e registro de indisponibilidade de bens em sua matrícula, conforme documento anexado. Ademais, constatam-se averbações de origem trabalhista sobre o referido bem. Tal circunstância aumenta consideravelmente a possibilidade de frustração quanto ao recebimento de qualquer valor relativo ao imóvel mencionado pelo exequente, nos autos.

Com efeito, a medida é inviável em sede de Juizado Especial, ante o conflito entre a conclusão da penhora, que pode durar anos, e os princípios informadores da Lei no 9.099/95
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
)
, não sendo possível nem mesmo a penhora de fração do imóvel.

Nesse sentido:

“
INDEFIRO
o pedido de penhora do imóvel (id. 105300470), uma vez que apesar da possibilidade da penhora para assegurar o pagamento da dívida,
o imóvel se encontra com várias penhoras e registros de indisponibilidade na sua matrícula,
como se vislumbra no id. 105300473. Sendo assim, é demasiadamente grande a possibilidade de frustação do recebimento de qualquer valor sobre o imóvel que o exequente trouxe aos autos. Portanto,
intime-se
o exequente para que indique outros bens passíveis de penhora e que estejam livres de ônus, no prazo legal de 48 horas, sob pena de extinção. Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Patrícia Ceni Juíza de Direito em Substituição Legal". (N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”

Desta forma,
revogo a decisão de id. 107947480
, tornando nula a determinação do registro da penhora sobre o imóvel de matrícula 93.662, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá/MT (id. 111525220), de propriedade da parte executada.

Oficie-se ao referido cartório de registro de imóveis, determinando a baixa da penhora anteriormente deferida - id. 107970770.

Intime-se
a parte exequente para, no prazo de 05 (
cinco
) dias, atualizar o débito e indicar bens à penhora, sob pena de extinção. (...)

No id. 217533706, a parte exequente pugnou pela reconsideração da decisão acima mencionada, com o respectivo prosseguimento da execução e a manutenção da ordem de penhora do imóvel, levando-o a leilão para a quitação da dívida condominial.

O MM. Juiz monocrático julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido de reconsideração formulado em id. 144605183, tendo em vista que não há como acolher a pretensão, em decorrência da mesma fundamentação da decisão de id. 140893210.

Por outro lado, em relação ao pedido de id. 147923104,
o imóvel também possui múltiplas penhoras e, portanto, inviável em sede de Juizado Especial, ante o conflito entre a conclusão da penhora, que pode durar anos, e os princípios informadores da Lei no 9.099/95
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
)
, não sendo possível nem mesmo a penhora de fração do imóvel
.

De acordo com o artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95:
“
Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
”.
(...)
(grifei)

A despeito da insurgência da parte exequente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada pelo magistrado singular
.

Ressalte-se que
a proposta de um processo que tramita nos Juizados Especiais é a da celeridade, o que não ocorre no presente feito, uma vez que se trata de ação de execução de título extrajudicial distribuída em
2019
, não logrando êxito a parte exequente em receber seu crédito, muito embora o Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação.

Dispõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, que não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser extinto:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4o
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ 8 ANOS SEM ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95
. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007303183, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 28-11-2017) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA. APLICABILIDADE DO ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. AÇÃO QUE ESTÁ EM TRAMITAÇÃO HÁ QUASE TRÊS ANOS, TENDO SIDO FEITAS VÁRIAS TENTATIVAS DE PENHORA QUE FORAM FRUSTRADAS PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE QUE DEVE NORTEAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007135031, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-09-2017) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024